Tribunal: TJSP
Processo: 2148846-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do executado – Adequação – Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto não haja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do executado – Adequação – Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está previamente condenado o executado a suportar – Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Pretendida redução – Decisão agravada, contudo, que não versou sobre o valor da prova pericial – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte,e, na parte conhecida, desprovido.